Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. EQUIDADE. VERBA EXORBITANTE.
1. O enunciado de Súmula no 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. O STJ, aplicando o princípio da sucumbência consoante o princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida, de sorte que, constatada a desídia do promitente comprador em fazê-lo, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro.
3. Constatado que o embargado-exequente não opôs resistência às pretensões do terceiro embargante, aplica-se o entendimento consolidado na referida súmula e na jurisprudência do Tribunal da Cidadania.
4. No caso, dois anos mostra-se lapso temporal suficiente para que o adquirente providenciasse o registro da transmissão.
5. Embora a regra geral prevista no art. 85 do CPC seja a fixação dentro dos percentuais existentes, quais sejam, entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, certo que é possível aplicar-se, de modo excepcional, a equidade, quando o valor da causa e o proveito econômico são irrisórios, ou imensuráveis, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso provido em parte.